Tribunal: TJBA
Processo: 8028756-04.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8028756-04.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: CLEIDE SOUZA DAMASCENO e outros (4) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES PENITENCIÁRIOS. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO E ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO ACOLHIDAS. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI 7.622/2000. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO EXEQUENDA. TERMO FINAL PARA OS CÁLCULOS OCORRIDO NO MÊS DE MAIO DE 2003. REGIME LEGAL DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES CONTRA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 – Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Acórdão apresentada pelo ESTADO DA BAHIA em face da Execução Individual proposta por CLEIDE SOUZA DAMASCENO, LUIZ CARLOS COSTA, MARIA IVANI DOS SANTOS, PAULO CESAR GONÇALVES SACRAMENTO e UBIRATAN OLIVEIRA, cujo título judicial constituído nos autos do Mandado de Segurança nº 0000199- 13.2000.8.05.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (SINSPEB), julgado pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança, determinando que: “É garantido o reajuste das gratificações no mesmo percentual do aumento concedido ao vencimento básico, tendo em vista que as gratificações devem ser corrigidas nas mesmas proporções e épocas, por força de lei”. 2 - Inicialmente, verifica-se que não merece guarida a preliminar de necessidade de liquidação prévia do julgado, notadamente por se tratar de interesses individuais homogêneos e divisível referente ao pagamento do reajuste remuneratório decorrente da Lei n.º 7.209/97, que instituiu o Grupo Ocupacional Serviços Penitenciários. Com efeito, somente é exigível a necessidade de liquidação quando ao exame da decisão condenatória não se pode chegar a um valor líquido e exigível por meros cálculos aritméticos, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. A preliminar de ilegitimidade ativa também deve ser rechaçada, tendo em vista que os exequentes foram admitidos para o cargo de Agente Penitenciária em 18/04/1990, ou seja, já integravam a carreira quando da propositura e julgamento do Mandado de Segurança n.º 0000199- 13.2000.8.05.0000, que transitou em julgado em 11/03/2015, consoante se verifica dos contracheques e certidão exarada pela Secretaria Especial de Recursos (ID’s 5702667, 5702673, 5702676, 5702678, 5702683 e 5702694). Portanto rejeitam-se as prefaciais. 3 - No mérito, constata-se ser fato incontroverso o termo inicial dos cálculos como sendo a data de impetração do Mandado de Segurança n.º 0000199- 13.2000.8.05.0000, em conformidade com a Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 4 - De referência ao termo final para a realização dos cálculos, verifica-se que deve ser acolhida a irresignação apresentada pelo Estado da Bahia. Ressalta-se que no julgamento do Mandado de Segurança n.º 0000199- 13.2000.8.05.0000, concedeu-se a segurança vindicada pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (SINSPEB), determinando que: "É garantido o reajuste das gratificações no mesmo percentual do aumento concedido ao vencimento básico, tendo em vista que as gratificações devem ser corrigidas nas mesmas proporções e épocas, por força de lei” (ID 5702689). Destarte, não merece guarida a alegação da parte exequente sobre o termo final de contagem dos cálculos ocorrer em outubro de 2015, notadamente em razão do reajuste aplicado ao vencimento base dos Agentes Penitenciários repercutiu no pagamento dos vencimentos dos servidores até o momento em que a carreira destes passou por reestruturação remuneratória, ocorrida em maio/2003, após entrada em vigor da Lei n. 8.627. No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça ao analisar demanda semelhante. 5 - Impõe destacar que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência firmada no Tema 494, no sentido de que: “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. 6 - Nestas condições, deve ser reconhecida a limitação temporal dos efeitos da decisão exequenda, estabelecendo como termo final para os cálculos o mês de maio de 2003. 7 - No que concerne ao regime legal de atualização monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, o tema já fora decido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar com Repercussão Geral - Recurso Extraordinário nº 870.947 - Tema 810. 8 – Impugnação parcialmente procedente, estabelecendo como termo final para os cálculos o mês de maio de 2003, aplicando-se o índice de correção monetária IPCA-E e aos juros moratórios pela caderneta de poupança. Condeno Executado e Exequente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ex adversa, em razão da sucumbência recíproca, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes, ficando, todavia, suspensa a sua exigibilidade em relação ao Exequente, por ser beneficiário da gratuidade de justiça ora concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Impugnação à Execução n.° 8028756-04.2019.8.05.0000, de Salvador/BA, impugnante ESTADO DA BAHIA, impugnados CLEIDE SOUZA DAMASCENO, LUIZ CARLOS COSTA, MARIA IVANI DOS SANTOS, PAULO CESAR GONÇALVES SACRAMENTO e UBIRATAN OLIVEIRA. Acordam os desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas e no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO à impugnação a execução, nos termos do voto da Relatora.